Tribunal: TJDFT
Processo: 0700054-16.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0700054-16.2023.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONFEDERACAO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DO SICOOB LTDA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., BRB BANCO DE BRASILIA S.A. EMBARGADO: KENIE DE FREITAS PINHEIRO D E S P A C H O Com o julgamento do agravo de instrumento exauriu a competência da 7a Turma Cível. Portanto, o pedido de ID. 48825402, para cumprimento das decisões proferidas neste Agravo de Instrumento, deve ser apresentado ao Juízo da Primeira Instância. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, 11 de julho de 2023. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora